Tribunal: TJDFT
Processo: 0709872-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou a preliminar e deu parcial provimento ao recurso de apelação. O embargante alega que o voto condutor do acórdão incide em erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é averiguar se o v. acórdão incorreu em erro material, uma vez que, ao redimensionar a pena definitiva para 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, manteve indevidamente o regime inicial fechado, com base na alínea “a” do § 2o do art. 33 do CP, dispositivo aplicável apenas a penas superiores a 8 (oito) anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, a teor dos arts. 619 e 620 do CPP, assim como do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer ambiguidade, obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
4. O acórdão embargado não contém erro material, pois determinou corretamente o regime inicial com base no art. 33, §§ 2o, “a” e 3o, e no art. 59, ambos do CP, levando em conta tanto a pena aplicada quanto a culpabilidade negativa do réu, evidenciada pela gravidade da conduta do embargante, sua persistência na prática criminosa e o desrespeito à integridade do ofendido, mantendo o regime fechado.
5. O mero inconformismo com a dosimetria da pena é questão insuscetível de reexame pela via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.